Tribunal: TJMT
Processo: 0046734-15.2014.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046734-15.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[
DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS,
DES(A).
GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTEIO ENGENHARIA E AERO LEVANTAMENTOS SA - CNPJ: 76.650.191/0001-07 (APELADO), CARLOS EDUARDO MANFREDINI HAPNER - CPF: 442.881.669-34 (ADVOGADO), FABIOLA POLATTI CORDEIRO - CPF: 784.359.869-34 (ADVOGADO), ANA PAULA MUGGIATI DOS SANTOS - CPF: 770.112.529-91 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), ORDALINA TEIXEIRA GONCALVES - CPF: 913.403.650-49 (ADVOGADO), HELENE SENA VIDIGAL - CPF: 009.538.341-74 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TARCISIO ARAUJO KROETZ - CPF: 567.799.099-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANA PAULA MUGGIATI DOS SANTOS - CPF: 770.112.529-91 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MANFREDINI HAPNER - CPF: 442.881.669-34 (ADVOGADO), ESTEIO ENGENHARIA E AERO LEVANTAMENTOS SA - CNPJ: 76.650.191/0001-07 (APELANTE), FABIOLA POLATTI CORDEIRO - CPF: 784.359.869-34 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), TARCISIO ARAUJO KROETZ - CPF: 567.799.099-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RECURSO ADESIVO PROVIDO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA - LICITAÇÃO - CONTRATO ADMINISTRATIVO - MULTA CONTRATUAL - ART. 86 DA LEI N.º 8.666/93 - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - INADIMPLEMENTO DO CONTRATADO POR ENTREGA DO SERVIÇO FORA DO PRAZO - CONTRATO QUE NÃO FIXA PRAZOS E NEM APRESENTA CRONOGRAMA PARA OS SERVIÇOS CONTRATADOS - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

RECURSO ADESIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO - CONTRATO ADMINISTRATIVO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

1. A aplicação de multa por atraso injustificado na execução do contrato pressupõe a existência de regular processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa ao contratado. A multa fixada sem a prévia intimação do contratado para se defender no procedimento administrativo instaurado para esse fim é nula de pleno direito e não pode ser descontada dos valores cobrados em ação monitória.

2. Para que reste caracterizado o atraso injustificado na execução do contrato, deve o instrumento contratual dispor de prazos e cronograma para o cumprimento da obrigação. Inexistente previsão nesse sentido, não pode a Administração cobrar prazos não avençados com o contratado e nem puni-lo em razão disso.

4. Em se tratando de inadimplemento de obrigação contratual, positiva e líquida, o devedor estará em mora a partir do dia do vencimento da obrigação.

6. Recurso de apelação desprovido.

7. Recurso adesivo provido para estabelecer como termo inicial da mora o dia do vencimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Monitória n.º 0046734-15.2014.8.11.0041, ajuizada por
Esteio Engenharia e Aero Levantamentos S/A
, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, constituindo título executivo judicial em favor da parte Autora, no valor de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais).

Conforme consta dos autos, a ora Apelada
Esteio Engenharia e Aerolevantamentos S/A
ajuizou Ação Monitória em face do Apelante, no intuito de formar título executivo judicial a fim de compelir o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento da quantia de R$ 381.642,77 (trezentos e oitenta e um mil seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos).

Segundo consta da inicial, a Apelada foi contratada pela Agência Estadual de Execução de Projetos da Copa do Mundo do Pantanal – Fifa 2014 – AGECOPA, para a avaliação da capacidade estrutural das galerias do Canal da Prainha, nesta urbe, visando à implantação do sistema viário de BRT –
Bus Rapid Transit
.

O contrato foi firmado entre as partes em 20 de maio de 2010 e previa a execução do serviço em quatro fases além da vigência original do contrato, pelo período de 03 (três) meses, mas que foi prorrogada por meio de aditivos contratuais, primeiro, para 20/10/2010 (id.
108732471, fl. 18); posteriormente, para 30/01/2011 (id. 108732471, fl. 19) e, finalmente, para 30/03/2011 (id. 108732471, fl. 20), sem que houvesse qualquer alteração do objeto do contrato original, com ratificação das demais obrigações e cláusulas originalmente pactuadas.

Entretanto, apesar de haver cumprido com os termos do contrato, foi surpreendida com o inadimplemento das Notas Fiscais n.º 448, 498 e 523, sendo as duas primeiras apresentadas para pagamento em 05/04/2011 e a última, em 07/05/2011.

Instaurado procedimento administrativo visando apurar suposta inexecução de parte do contrato e intempestividade de outra e, apesar de manifestação de sua parte comprovando o contrário, não houve pronunciamento ou decisão do Órgão sobre o caso, o que levou a Apelante ao ajuizamento da presente ação.

Na sentença proferida (id. 108732476, pp. 67/69 e id. 108732478, pp. 1/6), o juízo
a quo
entendeu ser fato incontroverso nos autos a não realização, pela Apelada, da atividade 3 (Prova de Carga Estática), orçada em R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), concluindo, assim, que o pedido para o pagamento da atividade 3 não merece guarida, condenando o
Estado de Mato Grosso
, ao final, ao pagamento dos valores estampados nas Notas Fiscais de prestação de serviço de n.º 445 e 523, com o acréscimo de juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária com base no IPCA-E desde a data em que deveria ter ocorrido o pagamento das Notas Fiscais, afastando a aplicação da multa contratual, como arguido pelo Apelante na impugnação aos Embargos.

Nas razões do seu Apelo (id. 108732490, pp. 1/5), o
Estado de Mato Grosso

sustenta a aplicabilidade da multa contratual, pois a Apelada não cumpriu os prazos avençados no contrato, o que levou a Administração Pública a aplicar a multa contratual de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), correspondente a 10% (dez por cento) do valor das atividades entregues fora do prazo e que não restou comprovado, pela Apelada, de que cumpriu, no prazo estipulado, as obrigações contratuais.

Pugna, portanto, pela reforma da sentença para que seja reduzido do valor efetivamente devido pelo Estado, o da multa aplicada pelo atraso na prestação dos serviços contratados.

O recurso é tempestivo (id. 108732491).

A Apelada,
Esteio Engenharia e Aero Levantamentos S/A
apresentou Recurso Adesivo em Apelação (id. 108728550, pp. 1/12) e visando discutir o termo inicial da mora, alega que:

- a fixação da citação como termo inicial da aplicação de juros de mora se mostra incorreta, pela incidência do art. 397 do Código Civil, que prevê que o inadimplemento da obrigação positiva e líquida constitui de pleno direito em mora o devedor, também chamada de mora automática ou mora
ex re
, pois resultante da própria inexecução da obrigação;

- as Notas Fiscais n.º 445 e 523, apresentadas na Ação Monitória não foram quitadas no prazo contratual, embora devidamente recebidas pelo Ente Público, mediante protocolo realizado na repartição (ids.
108728550, pp. 7/8)
.

- o prazo para pagamento da obrigação, previsto em contrato, é de 30 (trinta) dias contados da data de apresentação das Notas Fiscais, devendo ter sido a primeira paga em 05/05/2011 e a segunda em 07/05/2011, estando o Apelado em mora desde esse momento, quando deve iniciar a incidência de juros moratórios.

Postula, portanto, o provimento do recurso e reforma da sentença no tocante ao termo inicial dos juros moratórios.

Nas contrarrazões à Apelação do
Estado de Mato Grosso
, a Apelada
Esteio Engenharia e Aerolevantametno S/A
, requerendo o

desprovimento do recurso, argui (id. 108728551, pp. 1/11):

- a inaplicabilidade da multa contratual, pois os serviços contratados foram entregues dentro do prazo de vigência do contrato (30/11/2021) pactuado após o terceiro aditivo contratual;

- que a cláusula quarta do contrato não especifica data para entrega de cada atividade e, nos contratos aditivos, não houve acréscimo de cláusulas, mas apenas a modificação do prazo de vigência contratual;

- é inequívoco que a data final para a entrega dos serviços contratados foi fixada para o dia 30/03/2011

O Recurso de Apelação Adesivo é tempestivo (id.

108728552) e não foi contraarrazoado pelo Estado de Mato Grosso.

O Ministério Público entendeu ausente o interesse público ou social capaz de justificar a sua intervenção na lide, deixando de emitir parecer nos autos por esse motivo.

Ante o valor da condenação, este feito não está sujeito à remessa necessária, conforme previsto no art. 496, §3º, inciso II, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso,
insurgindo-se contra a sentença de 1º Grau que que julgou parcialmente procedente o pedido feito em ação monitória contra ele proposta pela
Esteio Engenharia e Aero Levantamentos S/A
,
constituindo título executivo judicial
dos valores estampados nas Notas Fiscais de prestação de serviço de n.º 445 e 523, com acréscimo de juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária com base no IPCA-E, desde a data em que deveria ter ocorrido o pagamento das respectivas Notas Fiscais
.

A controvérsia estabelecida na Apelação diz respeito à possibilidade de aplicação de multa contratual em desfavor da Apelada, descontando-se o valor do crédito daquele efetivamente devido por força da constituição do título executivo judicial.

Sobre a multa contratual, a sentença vergastada assim dispôs:

“Em relação a aplicação da multa (f. 24/25) consta o protocolo de entrega à AGECOPA da Minuta do Projeto, datada de 30.3.2011, e, outro protocolo em 27.7.2011 referente a entrega de alterações realizadas no projeto básico.

Desta forma, não assiste razão ao requerido para aplicação da multa contratual, eis que o projeto acordado fora entregue dentro da data avençada no 3º aditivo contratual, no qual consta o prazo de vigência até 30.3.2011.

Não há no contrato ou nos autos, cronograma com previsão de datas para a entrega individual das atividades, nem mesmo menção expressa se o termo final do contrato englobaria a entrega do projeto provisório e definitivo
”.
(id. 108732478, p. 5) (g.n.)

Como se vê, o ponto fulcral da sentença, ao decidir sobre a impossibilidade de aplicação da multa, diz respeito à falta de cronograma com previsão de data de entrega individual das atividades ou mesmo esclarecimento se o termo final de vigência do contrato englobaria ou coincidiria com o prazo para a entrega dos serviços contratados.

Na apelação interposta, o
Estado de Mato Grosso
defende a aplicação da multa contratual na forma dos itens 2 e 4 do contrato, conforme comprovariam os documentos juntados aos autos nas fls. 32/33 do processo físico, atualmente id. 108732474, sendo mantida a correspondência à numeração do processo físico.

Sobre os documentos que ensejariam o acolhimento da pretensão (id. 108732474, fls. 32/33), constato que se trata, o primeiro, (fl. 32), do Of. N. 420/2012/CAC/SECOPA, datado de 19 de setembro de 2012, onde o Apelante, por intermédio de sua agência, notifica a Apelada sobre a aplicação de multa em seu desfavor, em decorrência da intempestividade na entrega do objeto contratado, bem como sobre o prazo recursal, de cinco dias.

À fl. 33 consta petição da Apelada dirigida à AGECOPA, com arguição de violação do direito à ampla defesa e redução do prazo legal para fazê-lo.

É certo que, em se tratando de ato administrativo, há a presunção de veracidade e legitimidade, porém essa caraterística possui natureza relativa, que cede diante da existência de prova em contrário.

No caso, o ofício da AGECOPA (fl. 32) informa a Apelada sobre a aplicação de multa em seu desfavor, mencionando que decorre de decisão do Secretário Extraordinário e, a partir daí, a abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades dispostas no inciso III, do art. 87, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Ocorre que o dispositivo legal é claro quanto à necessidade de se respeitar a garantia constitucional da ampla defesa e contraditório do contratado, na aplicação de sanções administrativas em seu desfavor.

Note-se:

“Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá,
garantida a prévia defesa
, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

[...]

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos”

É certo que, para o caso de atraso injustificado, seria aplicável ao caso o art. 86, da Lei n.º 8.666/93, mas mesmo esse dispositivo legal é taxativo quanto à necessidade do regular processo administrativo para se apurar a infração imputada ao contratado e a aplicação da multa prevista em contrato. Veja-se:

“Art. 86. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.

§ 1o A multa a que alude este artigo não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei.

§ 2o
A multa, aplicada após regular processo administrativo
, será descontada da garantia do respectivo contratado.

§ 3o Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.” (g.n.)

Não se tem notícia nos autos sobre o procedimento administrativo que culminou na aplicação de multa em desfavor da Apelada, pois não foi juntado com a petição inicial e muito menos com a contestação. No entanto, os documentos já acima mencionados constituem prova razoável quanto à violação do devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório da Apelada, tornando ilegal a multa aplicada.

Corroborando as assertivas supra, colaciono trecho do “Manual de Sanções” do TCU:

“A sanção de multa é aplicada à contratada pelo atraso injustificado na execução do contrato, conforme art. 86 da Lei. n.º 8.666/1993, ou pelo descumprimento parcial ou total da obrigação assumida no ajuste contratual realizado com a Administração, consoante art. 87 do mesmo normativo.

[...]

A multa somente pode ser aplicada se estiver prevista em edital ou contrato e após regular procedimento administrativo, observado o contraditório e ampla defesa.”

(
https://portal.tcu.gov.br/data/files/1D/D4/FA/F1/B5AD4710D614BB47E18818A8/Manual%20de%20sancoes.pdf
fls. 11/12, consulta em 16/03/2023 18h11) (g.n.)

A sentença apelada afirma a inexistência de cronograma para a entrega das atividades contratadas. Inobstante, uma leitura mais atenta da Cláusula Segunda, item 2.2 do Contrato n.º 010/2010/AGECOPA (id. 108732471, fl. 14), denota a suposta existência de Plano de Trabalho nos autos do processo n.º 162159/2010/AGECOPA, fato não foi abordado pela sentença.

Tal Plano de Trabalho poderia revelar a existência dos prazos de entrega do serviço, porém, não foi juntado aos autos. Como a alegação de descumprimento dos prazos de entrega foi suscitada pelo Apelante a fim de obter o abatimento de parte do valor devido pelas Notas Fiscais cobradas nesta ação, caracteriza-se como fato extintivo do direito do Apelado, sendo ônus do
Estado de Mato Grosso
a comprovação de sua existência, o que não ocorreu nos autos.

A Cláusula Quarta do contrato, que trata dos prazos de vigência e execução, também não apresenta o cronograma de trabalho, restringindo-se a mencionar que a vigência daquele instrumento
“
será de 03 (três) meses, a contar da data de sua assinatura, prorrogável por igual período, desde que motivadamente justificado.”

(id. 108732471, p. 15).

O exame do 1º Termo Aditivo ao contrato (id. 108732471, p. 18), do 2º e 3º Termos Aditivos (id. 108732471, p. 19 e id. 108732471, p. 20), confirmam aquilo que já foi dito na sentença sobre a inexistência de prazos para a entrega das atividades, que reproduzo aqui, como fundamentação aliunde deste voto:

“Desta forma, não assiste razão ao requerido para aplicação da multa contratual, eis que o projeto acordado fora entregue dentro da data avençada no 3º aditivo contratual, no qual consta o prazo de vigência até 30.3.2011.

Não há no contrato ou nos autos, cronograma com previsão de datas para a entrega individual das atividades, nem mesmo menção expressa se o termo final do contrato englobaria a entrega do projeto provisório e definitivo”.
(id. 108732478, p. 5)

Diante de todo o exposto,
impróspero resulta o apelo do
Estado de Mato Grosso
.

- Recurso Adesivo de Esteio Engenharia e Aerolevantamento S/A

Como relatado, em Recurso Adesivo, a Esteio Engenharia e Aerolevantamento S/A busca a reforma da sentença no que diz respeito
à data da citação fixada como termo inicial para a aplicação de juros de mora e que, segundo entende, se mostra incorreta.

A ora Apelante alega incorreção no julgamento, buscando a incidência do art. 397 do Código Civil, que prevê que o inadimplemento da obrigação positiva e líquida constitui de pleno direito em mora o devedor.

Consoante a jurisprudência do Colendo STJ, o termo inicial de incidência dos juros moratórios decorre da liquidez da obrigação. Sendo líquida, os juros incidem a partir do vencimento da obrigação.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DIA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
. CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E.
(...)
3.
Em relação ao termo inicial dos juros de mora
, o acórdão recorrido não merece reparos.
A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, em se tratando de inadimplemento de obrigação contratual, positiva e líquida, o devedor estará em mora a partir do dia do vencimento da obrigação
.
Nesse norte: AgInt no AREsp 1.473.920/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28.10.2019.
4. Ademais, não merece acolhida a irresignação da impetrante quanto à aplicação dos índices de correção monetária. A jurisprudência do STJ possui orientação de que o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, empregando-se, na espécie, o IPCA-E para as condenações administrativas em geral. Nesse sentido: REsp 1.495.146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 2.3.2018. 5. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.928.405/SP, Relator Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 31/8/2021) (g.n.)

“
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PREVISÃO CONTRATUAL. APRESENTAÇÃO DAS FATURAS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 40, XIV, A, E 55, III, DA LEI 8.666/93. ILEGALIDADE. CLÁUSULA NÃO ESCRITA.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA APÓS O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL
. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...) V. Quanto ao
termo inicial para a incidência dos juros de mora
, a jurisprudência desta Corte entende que,
"nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis, consoante as disposições do art. 960, primeira parte, do Código Civil de 1916, atual art. 397 do Código Civil de 2002"
(STJ, REsp 1.466.703/SC, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS
, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/02/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 3.033/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/12/2013; EREsp 964.685/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/11/2009. VI. Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no REsp n. 1.409.068/SC, Relatora Ministra
Assusete Magalhães
, Segunda Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 13/6/2016) (g.n.)

Desse modo,
razão assiste à Apelante quando se insurge contra essa parte da sentença
, pois prolatada em desacordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Cidadã (STJ), uma vez que a obrigação estampada nas Notas Fiscais de n.º 445 e 523 (id. 108732471, pp. 22/23) é líquida, certa e exigível.

Assim, merece provimento o Apelo adesivo, para a reforma parcial do julgado, com a alteração do termo inicial dos juros de mora, que passarão a incidir a partir do primeiro dia após o inadimplemento da obrigação.

Considerando que o prazo para pagamento das Notas Fiscais é de 30 (trinta) dias após o recebimento pelo contratante, nos termos da cláusula terceira, item 3.2.1 do Contrato n.º 010/2010/AGECOPA (id. 108732471, fl. 15), bem como que as Notas Fiscais n.º 445 e n.º 523 foram protocoladas junto ao contratante em 05/04/2011 e 07/04/2011, respectivamente (id. 108732471, fls. 22 e 23), o termo inicial dos juros de mora para a NF 445 será contado a partir de 06/05/2011, enquanto para a NF 523 correrá a partir de 09/05/2011.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e, por outro lado,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo interposto por
Esteio Engenharia e Aerolevantamento S/A,
reformando parcialmente a sentença para que os juros de mora fixados passem a incidir a partir do primeiro dia após o inadimplemento da obrigação.

Em vista do desprovimento da Apelação e do provimento do recurso adesivo, majoro os honorários de sucumbência fixados na sentença apelada
em 2% (dois) por cento, totalizando 12% (doze por cento), levando em consideração o labor desenvolvido pelos patronos da
Esteio Engenharia e Aerolevantamento S/A,
desenvolvido tanto em contrarrazões como no Recurso Adesivo, o que faço com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023